Tribunal: TJDFT
Processo: 0744247-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO TENTADO. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RISCO À ORDEM PÚBLICA E GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa alega que a prisão preventiva foi decretada por não localização do paciente no endereço informado e sustenta a ausência de justa causa para a medida, postulando a substituição por cautelares alternativas. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegada ausência de justa causa e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida, conforme requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo necessária para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
A segregação cautelar do paciente é justificada pela periculosidade evidenciada pela confissão de participação em crime de roubo tentado, conforme auto de prisão em flagrante e outros elementos dos autos.
A decretação da prisão preventiva se baseia também no risco de fuga, uma vez que o paciente não foi localizado no endereço fornecido e foi necessário proceder à sua citação por edital.
A imposição de medidas cautelares alternativas, conforme art. 319 do CPP, mostra-se inadequada e ineficaz diante do histórico de descumprimento de obrigações processuais pelo paciente e da gravidade dos fatos.
Precedentes jurisprudenciais corroboram a necessidade de manutenção da prisão preventiva em situações de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, especialmente quando o réu se encontra em local incerto e não atende às intimações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva é medida adequada e necessária quando a liberdade do réu representa risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
A citação por edital após tentativas infrutíferas de localização justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar o cumprimento das obrigações processuais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1910699, 07301882620248070000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 22/8/2024; Acórdão 1777333, 07431078120238070000, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 26/10/2023.